Tribunal: TJBA
Processo: 8008234-27.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008234-27.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FERNANDA SANTOS DE MELO Advogado(s): FERNANDA CHRISTIANINI SALVATORE APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO Direito administrativo. Apelação cível. Contratação temporária por ente público. Sucessivas renovações. Desvirtuamento da finalidade do contrato temporário. Direito ao FGTS. A questão em discussão consiste em saber se servidor público contratado temporariamente pelo Município para exercer função de caráter permanente, mediante sucessivas renovações contratuais, faz jus ao recolhimento do FGTS, considerando o desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal. A contratação temporária de servidores públicos é exceção constitucional (art. 37, IX, CF) que requer, cumulativamente, previsão legal específica, temporariedade da contratação e excepcionalidade do interesse público. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320/MG, sob o regime de repercussão geral (Tema 916), firmou tese no sentido de que o contrato temporário irregular, inclusive quando há sucessivas renovações, gera nulidade da contratação e direito ao FGTS. 5. No caso concreto, a servidora foi contratada em períodos sucessivos (07/12/2017 a 16/12/2017; 15/02/2018 a 21/12/2018; 07/01/2019 a 31/12/2020), com breves intervalos, para exercer a função permanente de auxiliar administrativo, configurando desvirtuamento da contratação temporária. As breves interrupções entre os contratos (entre 17/12/2017 a 14/02/2018 e 22/12/2018 a 06/01/2019) não descaracterizam a continuidade da relação jurídica, servindo apenas como artifício para mascarar vínculo de natureza permanente. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8008234-27.2022.8.05.0201; Recorrente: Fernanda Santos de Melo; Recorrido: Município de Porto Seguro: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .